Tribunal: TJES
Processo: 5004589-94.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004589-94.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5004589-94.2024.8.08.0038

RECORRENTE:
JOSÉ ANTÔNIO DE OLIVEIRA

RECORRIDO:
BANCO BMG

RELATOR:
ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
José Antônio de Oliveira
(ID 18100086) contra a sentença (ID 18100085) que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no artigo 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.

O juízo de primeira instância entendeu que a causa possui complexidade incompatível com o rito dos Juizados Especiais, uma vez que a solução da controvérsia depende da realização de
perícia grafotécnica
.

A parte autora, ora recorrente, alega em sua petição inicial (ID 18099801) que o Banco BMG S.A., recorrido, efetuou descontos indevidos em seu benefício de aposentadoria, decorrentes de um contrato de cartão de crédito que
afirma nunca ter celebrado
. Sustenta que a assinatura no documento apresentado pela instituição financeira não é sua (ID 18099831).

O banco recorrido, em sua contestação (ID 18099819), defende a regularidade da contratação, apresentando o "Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado" (ID 18099820), que contém uma assinatura atribuída ao recorrente.

Em seu recurso, o recorrente argumenta que a necessidade de perícia, por si só, não afasta a competência dos Juizados Especiais, citando o artigo 35 da Lei nº 9.099/95, que permitiria a produção de prova técnica simplificada. Pede a reforma da sentença para que a competência do Juizado seja reconhecida e o mérito da causa, julgado.

É o breve relatório.

A controvérsia central do presente caso reside em definir se a necessidade de
perícia grafotécnica
para verificar a autenticidade da assinatura aposta no contrato de cartão de crédito torna a causa complexa, afastando a competência do Juizado Especial Cível.

A Lei nº 9.099/95 estabelece, em seu artigo 3º, que a competência do Juizado Especial Cível se destina a conciliar, processar e julgar as
causas cíveis de menor complexidade
. O critério para definir o que é "menor complexidade" não se resume apenas ao valor da causa, mas abrange, fundamentalmente, a
complexidade da prova
necessária para a solução do litígio.

No caso em análise, o autor, Sr. José Antônio de Oliveira, nega veementemente ter assinado o contrato de cartão de crédito consignado que originou os descontos em seu benefício previdenciário. Em audiência, declarou expressamente:
"Que não reconhece como sua a assinatura do contrato"
(ID 18099831).

A instituição financeira Banco BMG S.A. defende a legitimidade do negócio jurídico e, para fundamentar sua posição, apresentou o termo de adesão (ID 18099820). No referido documento, consta uma
assinatura
atribuída ao autor, que,
sob análise superficial, não apresenta divergências em relação à assinatura constante nos documentos pessoais e na procuração juntados aos autos.

Cria-se, assim, um
impasse probatório intransponível
sem o auxílio de conhecimento técnico especializado. A questão fundamental para o deslinde da causa é objetiva:
a assinatura no contrato é, ou não, do recorrente?
A resposta a essa pergunta não pode ser obtida por meio de simples análise documental ou testemunhal.

Diferentemente de outras modalidades de prova, a
perícia grafotécnica
exige um procedimento formal e detalhado, com a coleta de padrões caligráficos, análise comparativa de elementos como pressão, inclinação, hábitos gráficos e outras características da escrita, que são incompatíveis com os princípios da simplicidade, informalidade e celeridade que regem o rito dos Juizados Especiais (art. 2º da Lei nº 9.099/95).

A prova técnica simplificada, mencionada no artigo 35 da Lei nº 9.099/95 e invocada pelo recorrente, não se mostra adequada para este caso. A referida norma prevê a possibilidade de o juiz inquirir técnicos de sua confiança, o que se aplica a situações que demandam um esclarecimento técnico pontual e de menor complexidade, mas não substitui um exame pericial formal e aprofundado como o grafotécnico, que é essencial para determinar a autenticidade de uma assinatura de forma segura.

Portanto, a decisão do juízo de primeiro grau, ao extinguir o processo sem resolução do mérito, foi acertada. O reconhecimento da incompetência não representa uma negativa de acesso à justiça, mas sim a indicação do foro adequado — a Justiça Comum — que dispõe dos instrumentos processuais necessários para a produção de uma prova pericial robusta e indispensável ao justo julgamento da causa.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço do recurso, mas nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença que declarou a incompetência do Juizado Especial Cível, em razão da complexidade da causa, e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, II, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor corrigido da causa, na forma do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas, no entanto, fica suspensa em razão da gratuidade de justiça que lhe foi concedida.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)